Tribunal: TJES
Processo: 5008293-69.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008293-69.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DANILO CASOTTI MARTINS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DA APREENSÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que negou seguimento a Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, I, "a", do CPC, em razão de orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO (Tema 280). O Recurso Especial buscava discutir a legalidade de prova obtida mediante busca domiciliar sem mandado judicial, alegando ausência de fundadas razões que justificassem a medida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a entrada de policiais militares no domicílio do Recorrente, sem mandado judicial, foi legítima.

III. Razões de decidir

3. A Decisão agravada está alinhada com o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO (Tema 280), que admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial em caso de flagrante delito, desde que existam fundadas razões.

4. No caso concreto, em razão da informação repassada anteriormente, e que restou confirmada pela diligência procedida, os policiais ingressaram na residência do Recorrente, onde apreenderam 01 (uma) porção de maconha, pesando 22g (vinte e duas gramas), e ainda, 01 (um) revólver calibre 38 e pequenas folhas de agenda e pedaços de papel contendo anotações relacionadas ao controle de venda de substância entorpecente (nomes e quantidade fornecida), restando patente a existência de elementos suficientes para justificar a ação policial e a posterior busca domiciliar.

5. O Tribunal
a quo
, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela legalidade das provas obtidas, seguindo entendimento vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal, o que impede o acolhimento da alegação de nulidade das provas produzidas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a entrada em domicílio, sem mandado judicial, quando houver fundadas razões que indiquem flagrante delito, em conformidade com o entendimento fixado no RE 603.616/RO (Tema 280).”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DANILO CASOTTI MARTINS
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 12550072), em face da
DECISÃO
(id. 12422738), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que
negou seguimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 8575175), nos termos do
artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil
.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, a ausência de elementos concretos que comprovem que a entrada dos policiais militares em domicílio atendeu aos requisitos legais e jurisprudenciais, afirmando que a
“denúncia anônima e mera alegação de confissão informal não são suficientes para demonstrar a existência jurídica de fundadas razões para o ingresso em domicílio, conforme o decidido pela Suprema Corte ao julgar o Tema n.º 280 com Repercussão Geral.".

Contrarrazões
recursais apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento do recurso (id. 12586762).

Com cediço, nos termos do artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil, negado seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Neste contexto, o Agravo Interno é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma que serviu de base para negativa de seguimento do Recurso Excepcional.

Postas essas premissas, eis o teor da Decisão agravada (id. 12422738),
ipis litteris
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5008293-69.2023.8.08.0000

RECORRENTE: DANILO CASOTTI MARTINS
Advogados: ELOIZA SILVA ROCHA - MG191622, ANDRE MAGNO ALVES LOPES - MG229871

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DECISÃO

DANILO CASOTTI MARTINS
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 8575175), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 8326816) proferido pelo
EGRÉGIO PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
que,

à unanimidade,

julgou improcedente a
REVISÃO CRIMINAL
inaugurada pelo Recorrente, em razão de ACÓRDÃO originado da COLENDA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL que, nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, “
reformou parcialmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, apenas para reduzir as penas aplicadas pela prática dos crimes do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e do artigo 12, da Lei nº 10.826/03, para, respectivamente, 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção
”.

O
Acórdão
encontra-se assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06, E DO ARTIGO 12, DA LEI Nº 10.826/03 – AÇÃO REVISIONAL LASTREADA NO ARTIGO 621, INCISOS I E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA – OBTIDA MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INCABÍVEL – PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS, E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas.

2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o ingresso em domicílio alheio somente é admitido quando houver fundada razão para se acreditar, com lastrado em circunstâncias objetivas, o atual ou iminente cometimento de crime no local onde a diligência será cumprida.

3. Tendo em vista a demonstração de que no caso sob análise havia fundada razão acerca da prática de crime no local, capaz de autorizar o ingresso no domicílio do ora revisionando, evidente inexistir qualquer ilicitude da conduta dos policias militares, e, consequentemente, nas provas que lastrearam a sua condenação na Ação Penal nº 0005023-03.2011.8.08.0014.

4. Incabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, bem como a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, eis que o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do acusado como traficante de entorpecentes, e demonstrar que o mesmo se dedicava às atividades criminosas, tratando-se a presente revisão criminal de manifesto inconformismo da defesa quanto à condenação do requerente, sendo que, naquele momento, as matérias já foram amplamente debatidas.

5. Portanto, é indubitável, no caso
sub examen
, a intenção de se reapreciar matéria já superada, apresentando-se esta ação como se fosse “nova apelação criminal”, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal.

6. Revisão criminal improcedente.

(
TJES
. REVISÃO CRIMINAL Nº 5008293-69.2023.8.08.0000. PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS. Relator (a): Des. EDER PONTES DA SILVA. julgado em 14/05/2024)

Irresignado, o Recorrente sustenta, em apertada síntese,
violação ao

artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal
e
Tema nº 280, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, alegando que "
a mera denúncia anônima e a alegada confissão informal realizada pelo recorrente de que haveria ilícito na sua residência não preenche os requisitos necessários para justificar a entrada em domicílio, mormente quando não há elemento comprobatório de que tal manifestação ocorreu de maneira livre e voluntária e ponderado pelo Recorrente perante a autoridade judicial “QUE os policiais chegaram a dizer que iriam levar sua esposa e sua filha para o conselho tutelar, caso não confessasse;” (trecho da sentença condenatória extraído do depoimento do Recorrente – integra em anexo)
"

Contrarrazões
(id. 8779828) pela inadmissibilidade do Recurso Especial, e, no mérito, pelo seu desprovimento.

A despeito da aludida argumentação, o Órgão Fracionário justificou da seguinte forma a legalidade da apreensão dos entorpecentes efetivada pelos policiais,
in litteris
(id 8326816):

"Acerca da matéria aventada pelo requerente, urge salientar que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, que teve reconhecida repercussão geral (Tema 280), firmou a tese de que “
[...] a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. [...]. (Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010)
”.

Com fundamento no mencionado entendimento, a jurisprudência pátria passou a admitir o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial nas hipóteses de flagrante delito de crime permanente, contudo, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.574.681/RS, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, à unanimidade, “
[...] que não se deve admitir que a mera constatação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a ratificação da medida de ingresso em domicílio, na medida em que, se só o próprio juiz pode determinar a busca e apreensão durante o dia, e mesmo assim mediante decisão devidamente fundamentada, após prévia análise dos requisitos autorizadores da medida, não se denotaria razoável conferir a um agente da segurança pública total discricionariedade para, a partir de ponderação intuitiva, entrar de maneira forçada na residência de alguém e, partir daí, realizar a verificação se nela há ou não alguma substância de natureza entorpecente. [...]. (STJ, AgRg no HC n. 795.795/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023)
”.

Assim sendo, resta evidenciado que o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir o ingresso em domicílio alheio apenas quando houver fundada razão para acreditar, com lastrado em circunstâncias objetivas, no atual ou iminente cometimento de crime no local onde a diligência será cumprida. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCISO II, C.C. ARTIGO 157, § 2º-A, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INGRESSO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL ABERTO AO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE NA DECLARAÇÃO DE NULIDADE POSTULADA. EXISTÊNCIA DE PROVA INDEPENDENTE A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O DESFAVORECIMENTO DA CULPABILIDADE DO AGENTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE ELEVAÇÃO DA SANÇÃO BÁSICA. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ROUBO. CRIME COMPLEXO QUE ABRANGE AS ELEMENTARES DO DELITO DE FURTO. CONFISSÃO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR Mendes, DJe 8/10/2010).-
O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
[...]. (STJ; AgRg-HC 809.677; Proc. 2023/0087819-3; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/04/2023; DJE 24/04/2023).

Analisando os elementos trazidos pelo ora revisionando, observo que a prova produzida durante a instrução do feito originário (Ação Penal nº 0005023-03.2011.8.08.0014) indica que policiais civis, após receberem uma informação de comércio ilegal de drogas, realizado por uma pessoa de prenome Danilo, dirigiram-se até o local indicado, e então passaram a fazer uma campana.

Observo, ainda, que os agentes de segurança logram êxito em identificar a pessoa indicada na denúncia, e que ao checar a placa do veículo utilizado pelo mesmo, receberam a informação de que existia uma investigação em aberto, razão pela qual decidiram abordá-lo.

Destaco, também, que ao ser abordado,
DANILO CASOTTI MARTINS
afirmou que no interior da sua residência havia drogas e uma arma de fogo, além de confessar o comércio ilegal de cocaína proveniente do Estado de Rondônia.

Assim, em razão da informação repassada anteriormente, e que restou confirmada pela diligência procedida, ingressaram no local, onde apreenderam 01 (uma) porção de maconha, pesando 22g (vinte e duas gramas), e ainda, 01 (um) revólver calibre 38 e pequenas folhas de agenda e pedaços de papel contendo anotações relacionadas ao controle de venda de substância entorpecente (nomes e quantidade fornecida).

Ademais, urge salientar que inexistem nos autos quaisquer indícios de que os agentes públicos estivessem mentindo em suas declarações, razão pela qual gozam de presunção de veracidade, e se mostram suficientes para demonstrar como os fatos ocorreram na ocasião.

Destarte, ao contrário das alegações da defesa do ora revisionando, reputo inexistir qualquer ilicitude da conduta dos policias civis, e, consequentemente, nas provas que lastrearam a sua condenação na Ação Penal nº 0005023-03.2011.8.08.0014, eis que havia fundada razão acerca da prática de crime no local, capaz de autorizar o ingresso no referido domicílio.

Nessa senda, importante destacar que o ingresso no domicílio do suspeito somente ocorreu após a confirmação da denúncia recebida, e não em mera desconfiança, tendo em vista que ao ser abordado,
DANILO CASOTTI MARTINS
confessou a existência de substância entorpecente e de uma arma no interior da sua residência, bem como deu detalhes de como era desenvolvido o comércio ilegal de drogas.

Por oportuno, colaciono os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE. INGRESSO EM DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA. FUNDADA SUSPEITA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. - Na presente hipótese, ressalta-se que houve denúncia especificada filtrada pelo Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo (COPOM), apontando a prática de tráfico de entorpecentes pelo agravante EDGAR em endereço determinado; que, na sequência, os policiais militares diligenciaram para confirmar a denúncia apócrifa; que o agravante e os corréus foram avistados, desde o exterior da residência, pelos militares e procuraram se evadir, sendo capturados; que dois dos presos eram conhecidos do meio policial e um deles estava foragido da Justiça; que houve confissão informal de um dos presos; que material entorpecente foi encontrado nos veículos de EDGAR e de EDERSON, bem como em um buraco coberto de folhas no interior da chácara, próximo à residência do caseiro.
Em casos análogos, esta Corte Superior não tem verificado qualquer ilegalidade, pois o ingresso em domicílio se deu em virtude de uma conjunção de fatores que contribuíram para dar suporte à fundada suspeita de ocorrência de flagrante delito em seu interior.
- Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 795.795/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]. 3. Na hipótese, depreende-se dos autos que policiais civis, um mês antes, receberam informações de colaboradores anônimos de que o paciente (Darlan Pereira) praticava o tráfico de drogas em sua residência. No dia dos fatos, receberam outra informação anônima de que um indivíduo de nome Alex, vindo de outra cidade, iria encontrar com o paciente para adquirir drogas, razão pela qual passaram a monitorar a entrada do veículo no município, acompanharam o momento em que ambos (Alex e o paciente) se encontraram perto de um posto de combustíveis e fizeram a abordagem deles. Embora não hajam encontrado nada de ilícito no momento, Alex afirmou aos policiais que viera comprar drogas do réu e de seus comparsas. Diante disso, dirigiram-se primeiro à residência do paciente (Darlan Pereira), onde, em buscas, encontraram 25 g de maconha. Todavia, considerando que os compradores pretendiam adquirir 100 g e que as informações recebidas pela polícia diziam que o paciente armazenava entorpecentes na casa do corréu Douglas, os agentes foram até lá, ingressaram e realizaram mais buscas, onde encontraram o restante dos objetos ilícitos. 4.
Assim, antes mesmo de ingressar nos domicílios, os agentes estatais puderam angariar elementos suficientes o bastante, externalizados em atos concretos, que fizeram surgir a desconfiança de que, naqueles lugares, estaria havendo a possível prática do delito de tráfico de drogas, tudo a demonstrar que estava presente o elemento “fundadas razões”, a autorizar o ingresso
. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 748.847/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Assim, restando evidenciado que a entrada na residência do ora revisionando restou firmada em razão de fundada suspeita da ocorrência da prática dos crimes permanentes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, devidamente pautada em elementos concretos e objetivos aptos a justificá-las, tornando lícita a conduta dos agentes de segurança, incabível o acolhimento da alegação defensiva de nulidade das provas obtidas.

Por fim, imperioso ressaltar que tal situação já havia sido apreciada e rechaçada pela colenda 1ª Câmara Criminal, quando do julgamento do apelo interposto, conforme se observa no seu acórdão:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03) -
NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA - CRIME PERMANENTE - EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
- AUTORIA E MATERIALIDADE AMPLAMENTE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - INCABÍVEL - DOSIMETRIA - PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA - REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO - AFASTAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há que se falar em nulidade capaz de macular a persecução penal decorrente da nulidade do auto de prisão flagrante, tendo em vista que, independentemente da existência de mandado de busca e apreensão, a incursão policial se realizou durante o dia e, ainda que assim não fosse, o estado flagrancial estava evidente por se tratar de crimes permanentes, como são o tráfico de drogas e a posse ilegal de arma de fogo, situação expressamente excepcionada pela Constituição da República no que diz respeito à inviolabilidade do domicílio.
Comprovado pelos documentos apreendidos e pela prova oral produzida que o apelante vendia e mantinha droga em depósito, assim como guardava em sua residência arma e munições, tudo sem a devida autorização legal, deve ser conservada a condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Inteligência do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 12, da Lei nº 10.826/2003. Demonstrado que a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de entorpecente para consumo pessoal não é medida adequada para o caso, deve ser mantida a condenação imposta em primeiro grau. Deve ser reduzida para o mínimo legal a pena-base que foi indevidamente exasperada com base na utilização de fundamentação eminentemente genérica. Justifica-se o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por ter sido revelada a dedicação do réu à atividade criminosa. (TJES, Classe: Apelação, 014110050235, Relator: Ney Batista Coutinho, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 30/04/2014, Data da Publicação no Diário: 08/05/2014).

Com efeito, observa-se que, a entrada na residência do Recorrente encontra-se devidamente fundamentada em
suspeita razoável
quanto à prática de
crimes permanentes
,
in casu
, o
tráfico de drogas
e a
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, embasada em
elementos concretos e objetivos
, os quais justificaram a medida adotada, tornando
lícita a conduta dos agentes de segurança
. Assim, é
incabível
acolher a alegação defensiva de nulidade das provas obtidas.

Depreende-se, então, que o entendimento adotado pelo Órgão Julgador está em conformidade com o que foi decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
RE 603.616/RO (Tema 280)
, submetido à sistemática da repercussão geral,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.

2.
Inviolabilidade de domicílio
– art. 5º, XI, da CF.
Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.

3.
Período noturno
. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia.

4
.
Controle judicial a posteriori.
Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.

5
.
Justa causa.
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida.
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
.

6
.
Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.

7
. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

(
STF,
RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05-11-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
o Órgão Fracionário, que é soberano na análise do conjunto fático-probatório, entendeu pela legalidade do ingresso dos militares na residência do Recorrente, onde apreenderam drogas e armamento,
concluindo que "
em razão da informação repassada anteriormente, e que restou confirmada pela diligência procedida, os policiais ingressaram na residência do Recorrente, onde apreenderam 01 (uma) porção de maconha, pesando 22g (vinte e duas gramas), e ainda, 01 (um) revólver calibre 38 e pequenas folhas de agenda e pedaços de papel contendo anotações relacionadas ao controle de venda de substância entorpecente (nomes e quantidade fornecida), o que, a rigor, constituem elementos suficientes para justificar a ação policial e a posterior busca domiciliar.

Desta forma,
como destacado na Decisão impugnada,
“
a entrada na residência do Recorrente encontra-se devidamente fundamentada em
suspeita razoável
quanto à prática de
crimes permanentes
, in casu, o
tráfico de drogas
e a
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, embasada em
elementos concretos e objetivos
, os quais justificaram a medida adotada, tornando
lícita a conduta dos agentes de segurança
. Assim, é
incabível
acolher a alegação defensiva de nulidade das provas obtidas
”.

Portanto,
o Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280)
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de agravo interno, a fim de preservar a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

Acompanho o preclaro Relator negar provimento ao agravo interno.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

Acompanho o voto do e. Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.